Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603206-90.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LUCIMERI COSTA SCHULMAISTER DEPUTADO
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LUCIMERI COSTA SCHULMAISTER DEPUTADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0603206-90.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602253-29.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por LUCIMERI COSTA
SCHULMAISTER, CPF: 536.562.029-15, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Socialismo e Liberdade - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 LUCIMERI COSTA SCHULMAISTER
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
LUCIMERI COSTA SCHULMAISTER (REQUERENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
71993
16
09/03/2020 21:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 55.930

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603206-90.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LUCIMERI COSTA SCHULMAISTER DEPUTADO
FEDERAL
REQUERENTE: LUCIMERI COSTA SCHULMAISTER
- OAB/PR48641
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.
1. A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza formal,
que não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto permitiu ao Setor
Técnico deste Tribunal a análise da movimentação financeira do prestador.
2. O depósito indevido de recursos próprios e privados na conta específica do
FEFC não prejudica a análise das contas quando, a partir dos extratos bancários, é
possível identificar a destinação dos recursos públicos.
3. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 09/03/2020

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

Num. 7199316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 09/03/2020 21:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030918452050200000006801092
Número do documento: 20030918452050200000006801092

RELATÓRIO
LUCIMERI COSTA SCHULMAISTER, candidata ao cargo de Deputada
Federal nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
Após a primeira análise, o Setor Técnico emitiu relatório de diligências
apontando uma série de irregularidades, bem como a necessidade de apresentação de
prestação de contas retificadora (id. 3349066).
Devidamente intimada, a candidata apresentou solicitação de dilação de
prazo (id. 3523066), que foi deferido (id. 3533016), sendo apresentadas, após o
transcurso do prazo, prestação de contas final retificadora (id. 3791566 e seguintes) e
manifestação (id. 3798316).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a devida análise, emitiu
parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas (id. 4023866).
Intimada do parecer do Setor Técnico, a candidata apresentou
manifestação (id. 4116866) e nova prestação de contas retificadora (id. 4106766 e
seguintes).
Ao final das análises, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu
parecer conclusivo opinando pela aprovação com ressalva das contas da candidata,
devido unicamente à intempestividade na apresentação da prestação de contas final
(id. 5867766).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas da candidata, apontando como irregularidades,
além da intempestividade na entrega da prestação de contas final, a realização de
transferência de R$270,00 da conta “outros recursos” para a conta “FEFC”; e o
recolhimento das sobras financeiras do FEFC, no valor de R$ 134,95 ao Partido Político
(id. 6136916).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. Ao final das análises feitas, o setor técnico elaborou
parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas em face da
intempestividade na apresentação final das contas. A Procuradoria Regional Eleitoral
Num. 7199316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 09/03/2020 21:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030918452050200000006801092
Número do documento: 20030918452050200000006801092

também apontou como irregulares a realização de transferência de R$270,00 da conta
“outros recursos” para a conta “FEFC”; e o recolhimento das sobras financeiras do
FEFC, no valor de R$134,95 ao Partido Político.
Os recursos utilizados totalizaram R$ 2.984,52, destes, R$ 2.714,52
originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, (id. 3791666).
Passo a analisar as irregularidades apontadas.
a) Da intempestividade na entrega da prestação de contas final:
No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de
contas final previsto no artigo 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017, a candidata
extrapolou o prazo, mas apresentou as contas antes de terminado o prazo previsto no
artigo 52, §6º, da mencionada Resolução, o que afasta o julgamento das contas como
não prestadas.
Outrossim, nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha
tem natureza meramente formal, admitindo, desta forma, a aprovação das contas com
ressalvas, porquanto permitiu ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da
movimentação financeira do prestador. Destaco, neste sentido, o seguinte julgado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE. RESSALVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇOS COM
ADVOGADO E CONTADOR. NÃO EMPREGO NA CAMPANHA. REGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA REPASSE DO FUNDO
PARTIDÁRIO A CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DA CONTA EXCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DO
DONATÁRIO. REGULARIDADE. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE DA CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. A apresentação extemporânea da prestação de contas final configura irregularidade
meramente formal, sendo possível relevá-la quando as contas ainda não foram julgadas,
pois não compromete sua análise técnica. Inteligência do art. 45, § 4º, IV da Res.-TSE nº
23.463/2015.
(...)
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 57596 – PR, ACÓRDÃO n 53396 de 18/09/2017,
Relator(a) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
18/09/2017)

Assim, vislumbro que a irregularidade não compromete a apreciação da
prestação de contas.

b) Realização de transferência de R$ 270,00 da conta “outros
recursos” para a conta “FEFC”; e c) o recolhimento das sobras financeiras do
FEFC, no valor de R$ 134,95 ao Partido Político – análise conjunta:
Num. 7199316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 09/03/2020 21:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030918452050200000006801092
Número do documento: 20030918452050200000006801092

Foram apontadas como irregularidades remanescentes, no parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, a realização de transferência de valores da conta
“outros recursos” para a conta “FEFC” e o recolhimento das sobras financeiras de
recursos provenientes do FEFC ao Partido Político.
Contudo, conforme pontuado no parecer do Setor Técnico (id. 5867766), na
apresentação da prestação de contas final retificadora, a candidata efetuou o
lançamento de doação de recursos próprios financeiros, no valor de R$ 270,00, valor
este que foi transferido para a conta destinada à movimentação de recursos do FEFC
para complementar o valor destinado ao pagamento do cheque nº 85001, havendo
“sobra de R$ 134,95 de outros recursos, conforme DRD devolvida ao Partido”,
conforme cópia do extrato da conta corrente anexado no id. 379166.
Com efeito, reputo que a irregularidade não restou sanada, uma vez que
houve a mistura indevida de recursos públicos com privados, em desacordo ao disposto
no artigo 11, §§ 1º e §2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
No entanto, não se vislumbra a necessidade de desaprovação das contas.
Embora o artigo 11, §§ 1º e §2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017
imponha uma conta específica para a movimentação dos recursos do FEFC, os
extratos bancários permitem concluir que o depósito indevido não prejudicou a análise
da movimentação bancária, uma vez que foi possível identificar a exata destinação dos
recursos públicos e dos privados.
Conforme consignou o setor técnico, “esse valor foi transferido para a conta
destinada à movimentação e recursos do FEFC, para complementar o valor destinado
ao pagamento do cheque nº 85001 no valor de R$ 400,00. Houve sobra de R$ 134,95
de outros recursos, conforme Demonstrativo de Receitas e Despesas, devolvida ao
Partido Político” (id. 5867766).
Portanto, não havendo realmente sobra de recursos oriundos do FEFC e
sim de recursos privados, correta a destinação da sobra dada pela candidata.
Assim, entendo que as falhas apontadas são meramente formais, não
impedindo a análise das contas, sendo possível a aprovação com ressalvas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas não comprometem
a regularidade das contas, acolho a manifestação do Setor Técnico e da Procuradoria
Regional Eleitoral e voto no sentido de aprovar com ressalvas as contas relativas às
eleições de 2018 apresentadas por LUCIMERI COSTA SCHULMAISTER.
É o voto.
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR
Num. 7199316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 09/03/2020 21:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030918452050200000006801092
Número do documento: 20030918452050200000006801092

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603206-90.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: LUCIMERI COSTA SCHULMAISTER -
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 09.03.2020.
Num. 7199316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 09/03/2020 21:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030918452050200000006801092
Número do documento: 20030918452050200000006801092